Tribunal: TJMT
Processo: 0026678-24.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026678-24.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA - REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN ATENDIDOS –
AUSÊNCIA DA JUNTADA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
TÍTULO EXECUTIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ
– INTELIGÊNCIA ART. 3o DA LEF -
SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

2.
O título que embasa a execução goza de certeza e liquidez, não havendo, no caso, prova inequívoca de qualquer vício na CDA. No caso, constata-se a inexistência de irregularidades na autuação fiscal ou de caráter confiscatório na multa aplicada ou necessidade de sua redução por disposição legal.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital/MT, M.M. Marina Carlos França, nos autos dos Embargos à Execução no 26678-24.2015.8.11.0041, código: 1007733, promovida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, declarando por via de consequência regular a CDA no 20133033 e regular o
quantum debeatur
apurado, o qual embasa a execução fiscal em apenso. Condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, § 4o do Código de Processo Civil.

Alega que a CDA padece de nulidade, em razão da inobservância do requisitos legais das CDAs o que macula a ampla defesa do Apelante e descaracteriza a força executiva de tais documentos, que é relativa.

No mérito, assevera que o Banco não incorreu na suposta infração descrita na CDA, sendo que a CDA sequer traz o dispositivo de lei infringido, não se fazendo suficiente a mera menção da lei de forma genérica.

Aduz que a multa foi fixada em valor exorbitante, demonstrando desvio de finalidade, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da condenação, razão pela qual, em caso de entender-se aplicável a multa, pleiteia por sua redução.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando-se a r. sentença, reconhecendo assim a nulidade da multa aplicada, sendo que, caso haja entendimento diverso, o que só se admite por hipótese, seja reduzido o valor da multa aplicada, em obediência aos dispositivos supracitados.

Contrarrazões à apelação apresentada pelo apelado em id. 3489202.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, declarando por via de consequência regular a CDA no 20133033 e regular o
quantum debeatur
apurado, o qual embasa a execução fiscal em apenso. Condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 20, § 4o do Código de Processo Civil.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Execução Fiscal no 33045-35.2013.811.0041 – Código: 827157 em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, com relação à divida inscrita na CDA no 20133033 no valor de R$ 168.744,23 (cento e sessenta e oito mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos).

O ora Apelante opôs Embargos à Execução Fiscal, alegando a nulidade da CDA por ausência de requisitos legais.

O Estado apresentou impugnação aos Embargos no ID. 3489193.

Sobreveio a sentença ora recorrida, que julgou improcedente os pedidos, com o seguinte fundamento “
No caso em análise não há qualquer indicio de ilegalidade na multa aplicada. E conforme constante da CDA sua origem deu-se com base em processo administrativo, que em nenhum momento foi rechaçado pelo embargante, consignando apenas sua irresignação no que concerne ao valor da multa. Não havendo indício de ilegalidade a multa não merece ser revista, pelos fatos e documentos apresentados no processo não há que se falar em valor exorbitante, tendo em vista que o embargante é instituição financeira de grande poderio econômico, devendo-se observar ainda que a penalidade tem uma função pedagógica, no sentido de que infração não se repita, razão pela qual o seu montante tem que ser suficiente a coibir a reiteração da lesão ao consumidor. Nestes termos, razão também não assiste ao embargante neste ponto.
” (ID. 3489196)

Inconformado, o Banco Bradesco S/A interpôs o presente recurso, alegando que o título executivo é inexigível e que a penalidade pecuniária é abusiva e desarrazoada.

Inicialmente, insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto no. 2.181/1997.
In verbis
:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei no 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4o, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23a ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Cumpre ressaltar que tanto os atos administrativos, quanto a certidão da dívida ativa gozam de presunção de liquidez e certeza, podendo ser ilididos, mediante prova inequívoca, a cargo do reclamado, ora apelante, conforme disposto no artigo 3o da Lei 6.830/80, o que ocorreu na espécie.

Outrossim, é cediço que, em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade.

A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019)

No tocante à regularidade da decisão que aplicou multa à parte Apelante, não há qualquer prova nos autos de que esta não tenha sido proferida no âmbito de procedimento administrativo regular, respeitadas as garantias constitucionais a ele inerentes, ônus que naturalmente incumbia à parte embargante.

Cabe salientar que
a Apelante sequer colacionou aos autos cópias do aludido processo administrativo ou, ao menos, da decisão que culminou com a aplicação da sanção de multa.

Nesse passo, não há como verificar se houve algum tipo de violação aos preceitos legais, e/ou da desproporcionalidade da multa aplicada.

Quanto à validade do título executivo que lastreou a execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cumpre examinar se a CDA de ID. 3489209 - Pág. 4 atendeu aos requisitos previstos no art. 202 do CTN.

Eis o texto da norma:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Cediço que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN) e caracteriza título executivo extrajudicial. Todavia, para tanto, o documento deve atender aos requisitos legais, permitindo que o executado tenha acesso a todas as informações necessárias à apresentação de eventual defesa.

As exigências do art. 202 do CTN visam a evitar execuções arbitrárias, além de resguardar o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte passiva. Por conseguinte, o art. 203 do mesmo diploma comina a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA caso haja o descumprimento dos requisitos consignados.

Com a devida vênia, não procede a alegação do apelante, tendo em vista que constam, na CDA, o valores que compõem o débito, a incidência de correção monetária, o valor e percentual dos juros de mora, bem como seu termo inicial e final.

Consta, ainda, a descrição das infrações praticadas e os dispositivos legais a que correspondem. Há, também, menção do número do processo administrativo (no 080/2008) que deu origem ao débito.

Também não é procedente a alegação do Apelante, no sentido de que a certidão de dívida ativa é nula por nela não constar a indicação do livro e da folha de inscrição do crédito tributário, posto que as irregularidades na CDA não prejudicaram a defesa do contribuinte.

Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E FOLHA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ESSENCIAL OU RELEVANTE À CONSTITUIÇÃO FORMAL DO TÍTULO EXECUTIVO E À DEFESA DO EXECUTADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Apesar da previsão legal e jurídica em sentido contrário, a jurisprudência desta Corte já orientou que meros vícios formais não têm o efeito de contaminar a validade da CDA, desde que possa o contribuinte/executado aferir com precisão a exação devida, tendo-lhe assegurado o exercício de ampla defesa. Nesse sentido aplica-se o o princípio da instrumentalidade das formas, quando a omissão é apenas da indicação do livro e da folha de inscrição da dívida.

2. No entanto, essa prática deve ser coibida, por representar uma dificuldade adicional à demonstração da regularidade da inscrição.

3. Agravo Regimental do contribuinte a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1400594/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 14/02/2014)

EXECUÇÃO FISCAL. REQUISITOS DA CDA. FALTA DE INDICAÇÃO DO LIVRO E FOLHA DE INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ENTREGA DA DECLARAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. NOTIFICAÇÃO. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TAXA SELIC. LEGALIDADE.

1.
A existência de vícios formais na Certidão de Dívida Ativa apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de ampla defesa.

2. A simples falta de indicação do livro e da folha de inscrição da dívida constitui defeito formal de pequena monta, que não prejudica a defesa do executado nem compromete a validade do título executivo.

3. Se o contribuinte declara a exação e não paga até o vencimento, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, torna-se desnecessária a constituição formal do débito pelo Fisco.

Cabe promover imediatamente a sua inscrição em dívida ativa, o que o torna exigível, independente de notificação ou de haver qualquer procedimento administrativo.

4. É devida a taxa Selic no cálculo dos débitos dos contribuintes para com a Fazenda Pública Federal.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no Ag 1153617/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe 14/09/2009)

Não se pode olvidar também que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Logo, não tendo o Agravante demonstrado qualquer vício nos títulos executivos em questão, não há se falar em sua nulidade.

Em relação à quantia lançada na CDA, observa-se que corresponde exatamente ao valor de R$ 168.744,23 (cento e sessenta e oito mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Dessa forma, estando o débito devidamente discriminado, constando expressamente todos os critérios de atualização, incidência de juros, não há falar em nulidade da CDA, e muito menos na redução do valor arbitrado.

Isto porque, não se vislumbra, no que tange à multa imposta, caráter confiscatório, ao contrário, mostra-se consonante às condições do caso concreto, ante a infração cometida pelo Apelante qual seja: ultrapassar o tempo máximo permitido na fila do banco.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020). [Destaquei].

Desta forma, tem-se que o entendimento explanado anteriormente pelo Juízo de Origem, restou devidamente fundamentado e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria, devendo a r. sentença objurgada ser integralmente ratificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em favor do patrono do apelado, para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021